Tribunal: STM
Processo: 7000304-86.2020.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA LIDE.
PEDIDO REVISIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal, não se presta ao mero
reexame da causa, senão que busca desconstituir a condenação, caso sobrevenha aos autos
notícia de fato relevante e novo, não aquilatado pelo órgão prolator da sentença. Outras
hipóteses encartadas no Código de Processo Penal Militar (art. 551, alíneas a, b e c, do CPPM)
são a contrariedade da sentença condenatória ante a evidência dos autos ou a descoberta de
provas novas que isentem de responsabilidade o réu ou que lhe reduza a pena imposta.
Não configura ausência de defesa técnica a falta de sucesso do advogado anteriormente
constituído que laborou regularmente em ação penal militar que teve como desfecho a
condenação de um Oficial Médico como incurso nas sanções do art. 251 do CPM.
Incumbe à atual defesa constituída delinear, com precisão, em qual ponto a sentença
condenatória foi contrária à evidência dos autos, ou quais documentos, exames ou depoimentos
comprovadamente falsos teriam servido de arrimo para o decreto condenatório, ou colacionar
aos autos novas provas que autorizem a diminuição de pena ou a pretendida absolvição do
requerente, a teor do art. 551 do CPPM.
Pedido revisional rejeitado por falta de amparo legal.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000304-86.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
ADVOGADA: ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA (OAB: GO10590)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu o
presente pedido revisional, por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, a Advogada da Defesa, Dra. Rosangela Magalhaes de
Almeida anexou mídia eletrônica com manifestação oral.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2021 18:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f98e4d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000304-86.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE:
JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO.
REQUERIDO:
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADA:
Dra. ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE DEFESA
TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA APRECIAÇÃO
DA LIDE. PEDIDO REVISIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal, não se presta ao mero
reexame da causa, senão que busca desconstituir a condenação, caso sobrevenha aos autos
notícia de fato relevante e novo, não aquilatado pelo órgão prolator da sentença. Outras
hipóteses encartadas no Código de Processo Penal Militar (art. 551, alíneas "a", "b" e "c", do
CPPM) são a contrariedade da sentença condenatória ante a evidência dos autos ou a
descoberta de provas novas que isentem de responsabilidade o réu ou que lhe reduza a
pena imposta.
Não configura ausência de defesa técnica a falta de sucesso do advogado anteriormente
constituído que laborou regularmente em ação penal militar que teve como desfecho a
condenação de um Oficial Médico como incurso nas sanções do art. 251 do CPM.
Incumbe à atual defesa constituída delinear, com precisão, em qual ponto a sentença
condenatória foi contrária à evidência dos autos, ou quais documentos, exames ou
depoimentos comprovadamente falsos teriam servido de arrimo para o decreto
condenatório, ou colacionar aos autos novas provas que autorizem a diminuição de pena ou
a pretendida absolvição do requerente, a teor do art. 551 do CPPM.
Pedido revisional rejeitado por falta de amparo legal.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o presente pedido revisional, por falta de
amparo legal.
Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Revisão Criminal formulado com fundamento no art. 550 do CPPM, em favor do ex-
Cel Ex JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO, em face do Acórdão deste Superior Tribunal de Militar,
proferido nos autos da Apelação (AP) nº 218-79.2012.7.11.0011, que, por unanimidade, deu provimento
ao apelo ministerial para, mantendo a condenação do referido ex-Oficial Superior, como incurso no art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2021 18:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f98e4d
251 do CPM por 110 (cento e dez) vezes, majorar a pena para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, com a aplicação subsidiária do art. 71 do CP comum, a ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto, à luz do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum.
O pedido revisional, formulado por meio da petição acostada ao evento 1, requer, textualmente:
"[...] a) inicialmente, que seja concedida liminar a fim de que seja determinada a suspensão
da execução da pena imposta ao requerente, a fim de que permaneça em liberdade
incondicionada até o julgamento da presente Revisão Criminal;
b) quanto ao mérito, requer seja julgada procedente a presente REVISÃO CRIMINAL,
reconhecendo-se a existência de vício insanável na ação penal originária, qual seja a
ausência de defesa, reconhecendo-se se tratar de nulidade absoluta e,
consequentemente, declarando a nulidade dos atos praticados no curso da instrução, desde
a citação do requerente, bem como determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para que os atos sejam refeitos, desta vez com a garantia do acompanhamento de uma
defesa plena e efetiva, por ser a medida da mais lídima justiça! [...]".
Ao constatar o não enquadramento nas hipóteses restritas de concessão de liminar em sede de revisão
criminal, este Relator indeferiu o pleito cautelar (evento 8).
A mencionada decisão de indeferimento foi submetida à apreciação desta Corte, ao julgar o Agravo
Interno nº 7000769-95.2020.7.00.0000, oportunidade na qual o Plenário do STM, por unanimidade,
manteve inalterada a Decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos presentes autos[1].
O pedido revisional foi acompanhado pelo instrumento de procuração, outorgado pelo requerente (evento
1, arq. 2).
Conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (SEJUD), não consta pedido semelhante
formulado em favor do ora requerente (evento 4).
Oficiou, em nome da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a insigne Subprocuradora-Geral Dra.
Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, opinando pelo desprovimento da presente Revisão Criminal
(evento 6).
É o relatório.

VOTO

Cabem, inicialmente, breves considerações acerca das razões que justificam a submissão do feito ao
crivo desta Corte Castrense.
O instituto da Revisão Criminal, no contexto de nosso ordenamento jurídico, insere-se como espécie de
recurso sui generis. Isso porque, revestindo-se de força reformatória, alcança até mesmo decisões
judiciais albergadas pelo manto da coisa julgada.
Aliás, um dos requisitos para sua admissibilidade repousa exatamente na exigência de ser postulada em
autos de processo findo.
Trata-se de mais um meio destinado a reparar, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado,
possível erro judiciário, tendo por pressuposto lógico, como a rigor tem todos os demais recursos, a
inevitável falibilidade humana.
Ensina FREDERICO MARQUES[2], do alto de sua sólida cultura jurídica, que:
"A revisão, como as demais ações, está subordinada, para que seja julgada a pretensão, às
condições de procedibilidade imanentes a toda ação: a possibilidade jurídica do pedido, a
legitimação ad causam e o legítimo interesse.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2021 18:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f98e4d
Nesse mesmo diapasão, discorrendo sobre as condições da ação revisional, preleciona EUGÊNIO
PACELLI[3]:
"Mas como a coisa julgada desempenha também um papel de certa relevância para as
decisões judiciais condenatórias, compreende-se que a via aberta à ação de revisão criminal
não seja assim tão alargada, como se tratasse de uma nova ação penal invertida, isto é,
promovida pelo acusado. Por isso, há requisitos mínimos para ajuizamento de tais ações, a
impor que tenham elas fundamentação vinculada.
Por fundamentação vinculada estamos a nos referir às exigências a que deverá submeter-se
o autor da ação de revisão criminal, no que toca às hipóteses de cabimento da ação.".
(Nossos grifos.)
In casu, percebe-se que a parte é legítima e que a sentença condenatória transitou em julgado,
porquanto há interesse de agir. Quanto à tempestividade, a via empregada pode ser proposta a qualquer
tempo.
A tese defensiva gravita em torno da nulidade absoluta ante a ausência de defesa efetiva do Requerente
nos autos da Ação Penal Militar nº 218-79.2012.7.11.0011 e da Apelação nº 218-79.2012.7.11.0011, sob
o argumento de que o patrono anterior se manteve inerte em diversos momentos processuais e, assim,
causou prejuízos irreparáveis à Defesa do Requerente.
Apesar de vislumbrar que o caso em testilha não se amolda às hipóteses elencadas no art. 551 do
CPPM[4], deixo de suscitar a preliminar de não conhecimento, uma vez que foi aventada na peça
revisional a nulidade absoluta por ausência de defesa, portanto, em homenagem aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, conheço e submeto o presente pedido revisional à apreciação desta Corte.
Em seu arrazoado, a Defesa constituída alega que o causídico anterior, durante o curso da instrução
processual não formulou perguntas às testemunhas ministeriais e não compareceu à oitiva do Sr. Marcelo
de Freitas Santana (testemunha), bem como não arrolou testemunhas defensivas.
Aduz, ainda, que o advogado antecedente não detinha conhecimento do Direito Penal Militar, tanto
material quanto processual, incursionando em equívocos nas fases dos arts. 427 e 428 do CPPM
(diligências e alegações escritas), uma vez que denominou as "alegações finais" como "defesa prévia" e,
ainda, requereu o afastamento da continuidade delitiva sem apresentar qualquer tese alternativa, e
nesse ponto, segundo a atual defesa, deveria ter sido requerido o oposto, a saber, o reconhecimento da
continuidade delitiva do art. 71 do CP comum em detrimento ao concurso de crimes previsto no CPM.
Destaca, também, que a Defesa anterior não interpôs recurso de apelação contra a sentença que
condenou o Requerente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, tampouco se insurgiu contra o acórdão
prolatado por esta Corte que, por unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial para majorar a
reprimenda para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, por infração ao art. 251 do CPM
(estelionato), por 110 (cento e dez) vezes.
Conclui suas razões recursais requerendo a nulidade da APM e o retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição afim de serem refeitos todos os atos praticados no curso da instrução processual, desde a
citação do Requerente.
Não assiste razão ao Requerente em seu pedido revisional.
Compulsando os autos, verifica-se que o Requerido, durante o período que vai do ano de 2004 ao ano de
2012, na qualidade de chefe do Posto Médico do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro,
obteve vantagem indevida mediante a emissão fraudulenta de 110 (cento e dez) guias, em nome próprio
ou em nome de seus dependentes, para serem utilizadas por terceiros ou por outros pacientes, não
cadastrados no Fundo de Saúde do Exército (FUSEx), sem a realização do serviço médico, mas com o
pagamento pelo referido plano de saúde.
Nesse compasso, verifica-se a gravidade da conduta do Requerente que lesou os cofres do Fundo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2021 18:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f98e4d
Saúde do Exército (FUSEX) e o extenso lapso temporal pelo qual perdurou a fraude e a obtenção de
vantagem ilícita.
Conforme a exordial acusatória, oferecida em 10 de junho de 2016, no período que vai do ano de 2004 ao
ano de 2012, foram emitidas, em favor do denunciado e de seus dependentes, guias no valor total de R$
824.561,28 (oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).
Quanto aos argumentos defensivos de nulidade da APM tendo em vista que a Defesa anteriormente
constituída não formulou perguntas às testemunhas ministeriais, deixou de comparecer à oitiva Sr.
MARCELO DE FREITAS SANTANA (testemunha), bem como não arrolou testemunhas defensivas, essa tese
mostra-se frágil, uma vez que, conforme o termo de oitiva[5], lavrado em 6 de julho de 2016, o ilustre
causídico requereu a inversão das fases para que o interrogatório do acusado fosse posterior à inquirição
das testemunhas, na forma do art. 400 do CPP.
Ademais, notificado pela Oficiala de Justiça da abertura de prazo para indicação de testemunhas, a
Defesa anterior consignou[6] que "tendo em vista que nossas razões são apoiadas essencialmente em
documentos, não iremos ouvir testemunhas."
Portanto, infere-se que o nobre advogado estava atento à marcha processual e que a estratégia da
defesa se manteve atrelada à produção de provas documentais, uma vez que não tinha testemunhas
para indicar.
No tocante à petição defensiva denominada "defesa prévia"[7], consta do caderno processual que essa
peça foi protocolada anteriormente às alegações escritas ministeriais[8]. Verifica-se que à época o ilustre
causídico alegou a inexistência de provas de que houve qualquer prejuízo ao erário, do nexo de
causalidade e de enriquecimento ilícito por parte do acusado, assim, pleiteou o arquivamento da
Denúncia. Ademais, a Defesa requereu a juntada de documentos relativos à parceria firmada entre a
clínica Global e a Hemolabor, e, também, de recibos referentes à prestação de serviços médicos à clínica
Global.
Após o MPM apresentar suas Alegações Escritas, a Defesa anterior protocolou a petição que denominou
"Alegações de Defesa" [9], nessa oportunidade, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na
exordial acusatória, sob o argumento de que a conduta do Requerente não se amoldava à prevista no art.
251 do CPM, ante a inexistência de vantagem ilícita auferida pelo acusado ou de prejuízo suportado pela
FUSEX, além disso, sustentou que o referido Oficial Superior não agiu com dolo de fraudar. Por fim,
concluiu seu arrazoado requerendo o afastamento do art. 80 do CPM que prevê a tese de crime
continuado no âmbito desta Justiça Especializada.
Em Sessão de Julgamento realizada em 19 de julho de 2017, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o
ex-Cel Ex JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no art.
251 do CPM por 110 (cento e dez) vezes, com a aplicação subsidiária do art. 71 do CP comum[10].
Passo agora à análise do argumento defensivo de inércia do patrono anterior por não recorrer da
sentença e do acórdão que julgou o recurso de Apelação. Novamente, não assiste razão à Defesa.
Em que pese a Defesa anteriormente constituída não ter recorrido da sentença condenatória, verifica-se
que não se manteve inerte contra a apelação ministerial, ao passo que, em sede de contrarrazões[11]
requereu a diminuição ou, subsidiariamente, a manutenção da pena imposta, sob argumento que os
valores recebidos pelo ex-Cel Ex JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO seriam decorrentes de outras fontes,
assim, não teria recebido vantagem indevida. Sustentou, também, que a personalidade do Requerente
deveria ser melhor avaliada levando-se em consideração os esforços empreendidos por ele em prol do
Posto Médico da Brigada de Operações Especiais de Goiânia.
Conforme o Extrato da Ata colacionado no evento 23 da Apelação nº 218-79.2012.7.11.0011, esta Corte
Superior, por unanimidade, deu provimento ao apelo do Órgão Ministerial para, mantendo a condenação
imposta ao ex-Cel Ex JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO, como incurso no art. 251 do CPM por 110

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2021 18:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f98e4d
(cento e dez) vezes, majorar a pena para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com
a aplicação subsidiária do art. 71 do CP comum, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, à luz
do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum.
O eminente Ministro-Relator da referida Apelação Dr. JOSÉ BARROSO FILHO consignou no corpo do
acórdão que:
"Por mais que o Réu tenha negado, a todo o momento, que não houve o seu enriquecimento
ilícito, a prova testemunhal e a documental revelaram o contrário.
A gravidade do crime é de tamanha amplitude, porque, além de ofender a confiança, nele
depositada, pela Administração Militar, e pelo juramento prestado na qualidade de médico,
burlou o sistema de emissão de guias e causou danos ao numerário arrecadado pelo FUSEx,
nas pessoas de seus conveniados.
A personalidade do Réu é voltada para o crime. Embora tenha participado de vários projetos
médicos pioneiros no Exército, optou por montar o esquema fraudulento, e valeu-se da sua
boa articulação, no meio clínico em Goiânia."
Portanto, considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo referido Oficial Superior na qualidade
Chefe do Posto Médico, esta Corte enveredou no caminho contrário à pretendida absolvição ou redução
da pena imposta, uma vez que, ante o robusto conjunto probatório, majorou o quantum da sanção penal.
Mesmo assim, esta Corte apreciou os argumentos defensivos, apresentados em sede de contrarrazões,
que buscavam amenizar a conduta delitiva do Requerente.
No presente pedido revisional a Defesa constituída se atém a criticar a atuação do patrono anterior, mas
não delineia, com precisão, em qual ponto a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos,
ou quais documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos teriam servido de arrimo para o
decreto condenatório, tampouco trouxe novas provas que autorizassem a diminuição de pena ou a
absolvição do Requerente, a teor do art. 551 e incisos do CPPM.
É possível constatar que não há contrariedade no decreto condenatório com os fatos constantes dos
autos, mas sim uma falta de sucesso da Defesa anteriormente constituída para alcançar a propugnada
absolvição do Oficial Médico sob exame. Vale lembrar que a condenação está calcada em um farto
conjunto probatório.
Nessa quadra, vale trazer à baila fragmento do parecer ministerial acostado ao evento 6, in verbis:
"Por tudo, não se pode afirmar que a Defesa foi inexistente, mas no máximo que não
conseguiu lograr êxito em infirmar a procedência da Denúncia sustentada contra o então
acusado. Nesse sentido, como reportado pelo próprio Revisando, a Súmula 523 do Supremo
Tribunal Federal dispõe que 'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu', e
prejuízo aqui certamente não quer dizer insucesso ao quedar-se condenado, mas sim
prejuízo com o vício processual passível de ensejar uma nulidade do processo, o que não se
verifica.".
Portanto, não tendo sido ventilado qualquer fato que pudesse instar dúvida quanto às provas que
lastrearam a condenação dos autos, torna-se descabida a pretensão do Requerente em reverter toda a
situação jurídica, robustamente consolidada.
Em cristalino, a atual Defesa não trouxe nenhum argumento ou nova prova apto a absolver o Requerente.
Ante o exposto, indefiro o presente pedido revisional, por falta de amparo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2021 18:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f98e4d

[1] Evento 30 do Agravo Interno nº 7000769-95.2020.7.00.0000.
[2] JOSÉ FREDERICO MARQUES, in "Elementos de Direito Processual Penal", Ed. Bookseller,
1998, vol. IV, p. 314.
[3] EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, in "Curso de Processo Penal", Ed. Del Rey, 2004, p. 890.
[4] Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena
[5] Evento 1, arq. 5, fl. 57, da AP.
[6] Evento 1, arq. 7, fl. 126, da AP.
[7] Evento 1, arq. 12, fls. 261/323, da AP.
[8] Evento 1, arq. 24, fls. 326/346, da AP.
[9] Evento 1, arq. 25, fls. 350/355, da AP.
[10] Evento 1, arq. 27, fls. 369/380, da AP.
[11] Evento 1, arq. 31, fls. 408/412.